Tribunal: TJPA
Processo: 0802072-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802072-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HORLANDO MORAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária. A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. Trata-se de questão afeta a eventual ressarcimento que pode ser apurado em momento oportuno.

2.Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, de 06 a 13 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Narra o Estado que o ora agravado foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DA PROSTATA, CID10: C61, tendo realizado quimioterapia e radioterapia sem êxito, afirmando assim a necessidade do uso gratuito, contínuo e por tempo indeterminado da medicação XTANDI (ENZALUTAMIDA), o qual não faz parte do elenco de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

Em suas razões, o agravante destaca o Tema 793 acerca da inclusão da União Federal à lide, uma vez que que não se trata aqui, de definir se o Estado deve ou não de fornecer medicamento fora da lista da RENAME, mas da formação do litisconsórcio necessários, pois alega que o STF decidiu que, em se tratando de medicamentos fora das listas oficiais de medicamentos, deve NECESSARIAMENTE, a União compor o polo passivo.

Salienta, ainda, que a decisão monocrática está em desacordo com a jurisprudência atual do STF, uma vez que os precedentes usados estão ultrapassados.

Por fim, requer que o recurso seja recebido e lhe conferido o efeito suspensivo, para o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada, bem como seja dado total provimento ao mesmo, com a cassação definitiva da decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado, conforme certidão (Id. 5220627).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No que trata da alegação de precedentes ultrapassados na decisão recorrida, não assiste razão sobre essa alegação, como passo a demostrar.

Há respaldo constitucional no sentido de compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente como mostra o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior e no STF, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo o jurisdicionado optar pela unidade federativa contra quem vai direcionar sua demanda, ainda que o medicamento/tratamento não esteja disponibilizado pelo Sistema Unificado de Saúde.

Logo, não assiste razão ao argumento de competência da União para o fornecimento pretendido, nos termos do Precedente do Supremo Tribunal Federal citado.

A esse respeito, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.196DACARTA MAIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR MÁXIMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE. 1 -Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973). 2 –O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou com (6787202, 6787202, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-20)

....................................................................................................

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAGENS OFICIAIS DO SUS/RENAME. SOLIDARIEDADE PASSIVA FACULTATIVA DOS ENTES FEDERADOS. OBRIGATORIEDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DA UNIÃO APENAS QUANDO INEXISTIR REGISTRO DO medicamento na AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA APENAS CONTRA OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL, AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA N. 150/STJ. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZOESTADUAL.

(....) O Juízo Federal da 1ª Vara de Jaraguá do Sul - SJ/SC, afastando o entendimento supracitado, sob o fundamento de que apenas as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é que deverão ser propostas necessariamente em face da União, o que não ocorre in casu, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual, o qual suscitou o presente conflito. IV - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta apenas contra os entes estadual e municipal, objetiva o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados em atos normativos do SUS/RENAME. V - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657718/MG diz respeito, apenas, à medicamentos sem registro na ANVISA, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em face da União. VI -
Tratando-se de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, e não ajuizada a demanda em face da União, afastada a competência da Justiça Federal. VII - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Precedente. VIII - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros de Jaraguá do Sul/SC, o suscitante.
(CC 173.415/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020). (Grifei)

................................................................................................................

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. NÃO APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ENTRE PODERES. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (....) Ambos os entes estatais (Estado e Município) possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, conforme emana o artigos 23, inciso II, e artigos 196 e 198 da Constituição Federal. 2. Nos termos do Art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, em suas três esferas de atuação, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

(....) Conforme entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, sendo lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (RE 855.178 - Tema 793). (....)

(....) No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793): “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,ou conjuntamente” (....)

(....) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.302.776-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021). “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS 7.347/1985 E 8.078/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 857.623-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (....)

(STF - RE: 1322977 TO 0017446-62.2018.8.27.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data de Publicação: 16/06/2021)

Ademais, com relação especificamente ao julgamento do Tema 793, pelo STF, tem o seguinte entendimento:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020).

A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.

O fato de o tratamento não constar na lista de competência do Estado não é óbice à concessão do provimento postulado na demanda, pois tal argumento viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF.

Além disso, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis.

A complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o impetrante não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamento essencial à sua existência.

Em seu artigo 196, o texto constitucional estabelece que “
[a]
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”,
direito este fundamental e indisponível.

Como destacado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT nº 855.178 pela sistemática da repercussão geral reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado inserido no rol dos deveres do Estado, em responsabilidade solidária de todos os entes federados, desse modo, a decisão ora combatida não deve base em precedentes ultrapassado como alegou o agravante.

Nesse aspecto, resta claro que o direito à saúde e a responsabilidade do Poder Público decorrem da interpretação sistemática dos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 30, VII e 196 a 200 da Constituição Federal, bem como dos artigos 11, I, 186 a 192 da Constituição Estadual, e ainda da Lei nº 8.080/90 que dispõe que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Ressalte-se, por oportuno, que o direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual se o Executivo não cumpre com seu dever constitucional é evidente que o Poder Judiciário deve intervir a fim de resguardar o direito à vida, sem que isso importe em violação ao princípio da separação de poderes
, tendo em vista que em se tratando no caso de garantia ao efetivo cumprimento de direito essencial à saúde, tal princípio não pode ser utilizado como justificativa para afastar eventual condenação.

Assim, inexistindo no presente recurso, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão

atacada, mantendo incólume a decisão de concessão de efeito suspensivo, haja vista que no presente caso se trata de pessoa em tratamento de câncer de próstata e resistente a outra forma de tratamento em razão do estágio de sua condição clínica, de modo que deve ser mantida para a preservação da vida e saúde do paciente.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
em precedentes de 2021
, que vale transcrever:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO QUE BUSCA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 793/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Tema 793/STF). 2. Na espécie, o aresto prolatado por esta Corte encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, razão pela qual a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações voltadas à concretização do direito à saúde, isolada ou conjuntamente, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ. AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1097812/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021).

......................................................................................................

RECURSO ESPECIAL Nº 1957685 - RS (2021/0277407-3) DECISÃO (....)Aristides Edes Oleink ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela de urgência contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando seja o ente federado réu compelido ao fornecimento do medicamento Pazoapanibe 800g, uma vez ao dia, em uso contínuo por período indeterminado, tendo em vista ser portador de Neoplasia Maligna (CID10 C64 EC IV), não possuindo condições financeiras próprias para arcar com o tratamento. Após sentença que julgou procedente a ação (fls. 413-415), o Tribunal a quo, em decisão monocrática, negou provimento à apelação do ente federado estatal, mantendo incólume a decisão de primeira instância, nos termos da seguinte ementa (fls. 16-17) (....)

(....) O Tema 793-STF não exclui a responsabilidade dos entes federativos diversos àquele ao qual foi atribuída a competência administrativa para a assistência à saúde postulada, de modo que se mantém inalterado o entendimento perante a responsabilidade solidária. (....)

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2021. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator.

(STJ - REsp: 1957685 RS 2021/0277407-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 08/11/2021)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/12/2021